Tribunal: TJMT
Processo: 1041311-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041311-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E ELABORADOS POR PROFISSIONAIS SEM QUALIFICAÇÃO DO CONFEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO DA SEGURADORA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

Ação regressiva ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento de valores pagos a diversos segurados, alegadamente decorrentes de danos em equipamentos eletrônicos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica. A sentença condenou parcialmente a concessionária, excluindo apenas o pedido relativo ao segurado Auto Posto Zulu Ltda. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os laudos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre danos elétricos e falha na prestação do serviço pela concessionária; e

(ii) definir se subsiste responsabilidade civil da concessionária quanto aos valores pagos aos segurados.

III. Razões de decidir

Ainda que objetiva, a responsabilidade da concessionária exige demonstração do nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22).

Os laudos acostados pela seguradora são unilaterais, genéricos, alguns manuscritos, sem identificação de empresa responsável e sem fundamentação técnica, além de elaborados por pessoas não habilitadas para emissão de laudos periciais segundo a Decisão Normativa nº 70/CONFEA, o que compromete sua força probante.

Para o segurado Auto Posto Zulu Ltda., o documento apresentado é ainda mais inconclusivo, inexistindo qualquer elemento técnico apto a demonstrar a causa do dano.

Relatórios da concessionária indicam ausência de perturbações na rede nas datas dos supostos sinistros; embora unilaterais, contam com presunção relativa de veracidade própria do serviço público.

A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), podendo inclusive ter requerido prova pericial judicial ou prévia (CPC, art. 381), o que não fez.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que laudos sem rigor técnico, sem qualificação profissional e sem metodologia idônea são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas envolvendo supostos danos elétricos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da concessionária provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Recurso da seguradora prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem habilitação prevista na Decisão Normativa nº 70/CONFEA carecem de força probante e não são suficientes para demonstrar nexo causal em ação regressiva de seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC/2002, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I, e 381; Decisão Normativa CONFEA nº 70.

Jurisprudência relevante:
TJMT, Ap. Cív. nº 1009082-95.2024.8.11.0040, j. 05.02.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1027419-76.2017.8.11.0041, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1001894-82.2023.8.11.0041, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1025712-63.2023.8.11.0041, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (nº.1041311-76.2022.8.11.0041), que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 28.693,67 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil), ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. sustenta que a sentença merece reforma parcial para que seja reconhecida a procedência integral do pedido, incluindo o valor pago ao segurado Auto Posto Zulu Ltda.

Argumenta que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar os danos sofridos pelo referido segurado, bem como o nexo causal com a falha na prestação do serviço pela concessionária.

Por sua vez, a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alega, em síntese, que: a) os laudos apresentados pela seguradora são genéricos, inconclusivos e elaborados por profissionais sem qualificação técnica; b) não há comprovação de perturbação na rede elétrica nas datas dos supostos sinistros; c) não foi demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária; d) há possibilidade de culpa exclusiva dos usuários; e) há ilegitimidade ativa da seguradora em relação a alguns segurados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, id.310683423 e 310683424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos.

Na sentença, o magistrado condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 28.693,67 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), correspondente aos valores pagos pela seguradora aos segurados José Fabiano Bellão Gimenez, Adalberto Backes, Roselene Perin da Cunha, Cicero Edson Gonçalves de Souza e Adelson Antonio Betoni, rejeitando apenas o pedido referente ao segurado Auto Posto Zulu Ltda.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Inicialmente, conheço de ambos os recursos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise do recurso da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A questão central da controvérsia reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos dos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Conforme estabelece o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, a seguradora, para se desincumbir de seu ônus probatório, juntou aos autos laudos técnicos para comprovar que os danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados decorreram de oscilações na rede elétrica.

Contudo, após minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, verifico que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e, principalmente, elaborados por profissionais sem a devida qualificação técnica exigida para tal mister.

A Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) estabelece que são habilitados a exercer as atividades de laudo, perícia e parecer os seguintes profissionais:

I - Engenheiro eletricista;

II - Engenheiro de computação;

III - Engenheiro mecânico-eletricista;

IV - Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V - Engenheiros de operação, modalidade eletricista;

VI - Tecnólogo na área de engenharia elétrica.

Nenhum dos laudos apresentados pela seguradora com relação aos segurados aos segurados José Fabiano Bellão Gimenez (id. Num. 310682898 - Pág. 26), Adalberto Backes (id.

Num. 310682899 - Pág. 24/27), Roselene Perin da Cunha (id.

Num. 310683350 - Pág. 19/23), Cicero Edson Gonçalves de Souza (id.

310683351 - Pág. 21/24) e Adelson Antônio Betoni (id.

Num. 310683352 - Pág. 69/77)

foi elaborado por profissional com as qualificações acima mencionadas, o que compromete significativamente sua força probante.

Além disso, os laudos são extremamente genéricos, alguns "escrito à mão", sem a identificação da empresa que o teria elaborado, limitando-se a afirmar que os danos foram causados por "oscilação de energia" ou "descarga elétrica", sem apresentar qualquer fundamentação técnica que respalde tais conclusões.

Especificamente em relação ao segurado Auto Posto Zulu Ltda., objeto do recurso da seguradora, sequer foi juntado laudo técnico adequado que demonstrasse a causa dos danos alegados. O documento apresentado é ainda mais genérico e inconclusivo que os demais, não sendo suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica apresentou relatórios de seu sistema que indicam a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos supostos sinistros (id.310683389 e seguintes). Embora tais documentos sejam unilaterais, eles possuem presunção relativa de veracidade, considerando a natureza do serviço público prestado pela concessionária.

Nesse contexto, entendo que a seguradora não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, pois não comprovou de forma adequada o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos dos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que laudos técnicos genéricos, inconclusivos e elaborados por profissionais sem a devida qualificação técnica não são suficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas de ressarcimento de danos movidas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada contra concessionária de energia elétrica, sob alegação de que os danos em equipamentos elétricos de segurados decorreram de oscilações na rede de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos e documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos alegados; (ii) estabelecer se a concessionária deve ser condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora aos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados, conforme preceituam o art. 37, § 6º, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não são conclusivos, pois contêm descrições genéricas e não estabelecem, com metodologia idônea, a relação entre os danos e a falha na prestação do serviço.

5. A ausência de qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os laudos compromete sua força probatória, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e da Decisão Normativa CONFEA nº 70/2021, que exigem formação específica para a emissão de tais pareceres.

6. A seguradora, na qualidade de parte interessada, poderia ter produzido prova pericial antecipada para demonstrar a origem do dano, conforme prevê o art. 381 do CPC/2015, mas não o fez.

7. Diante da ausência de prova eficaz do nexo causal, inexiste fundamento para condenar a concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a seus segurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, exige-se a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos unilaterais sem qualificação técnica dos responsáveis ou sem metodologia idônea.

2. A ausência de prova conclusiva do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados, inviabiliza a condenação da concessionária ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, I, e 381; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, "b"; Decisão Normativa CONFEA nº 70/2021.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJMT, Apelação nº 1009082-95.2024.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025, publicado no DJE em 05/02/2025.

2. TJMT, Apelação nº 1027419-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE em 29/11/2024. (N.U 1041250-84.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal. Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.
(N.U 1001894-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora objetivando o ressarcimento de quantia indenizada ao segurado por supostos danos em equipamentos eletrônicos, atribuídos à oscilação de energia. Sentença de improcedência dos pedidos autorais, com condenação ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes nos autos para comprovar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados, de modo a ensejar o dever de indenizar da concessionária.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de indenização securitária sub-roga a seguradora nos direitos do segurado, permitindo-lhe postular ressarcimento contra a suposta causadora do dano, nos termos do art. 786 do CC/2002.

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à parte autora comprovar o evento danoso, o dano e o nexo causal.

5. O laudo técnico apresentado é unilateral, inconclusivo e deficiente quanto à qualificação profissional e metodologia, sendo insuficiente para a comprovação da causa do sinistro.

6. A ausência de instauração de processo administrativo e de perícia técnica judicial compromete a verificação do nexo causal, ônus que competia à parte autora.

7. Diante da fragilidade da prova, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não a exime de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, inclusive o nexo de causalidade.

2. Laudo técnico unilateral, sem qualificação do profissional e sem rigor técnico, é insuficiente para comprovar falha na prestação de serviço por parte de concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgREsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017; TJMT, Ap. Cív. nº 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020. (N.U 1025712-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO

o recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025